Tribunal: TJES
Processo: 5025628-58.2025.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025628-58.2025.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DIAGRAMA AR CONDICIONADO LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRAZO. TERMO INICIAL NA PRIMEIRA PENHORA. REFORÇO DE PENHORA. NÃO REABERTURA. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que extinguiu embargos à execução fiscal por intempestividade, sob alegação de reabertura de prazo em razão de nova penhora via SISBAJUD.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se nova penhora reabre o prazo para embargos à execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo de 30 dias para embargos conta-se da intimação da primeira penhora (Lei nº 6.830/1980, art. 16, III; Tema 131/STJ).

O reforço de penhora não reabre prazo, salvo para discussão de vícios formais do ato (Tema 288/STJ).

Embargos que discutem o mérito após nova penhora são intempestivos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O prazo para embargos inicia-se com a intimação da primeira penhora. 2. O reforço de penhora não reabre prazo para discussão do mérito. 3. Novos embargos limitam-se a vícios formais da constrição.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/1980, art. 16, III; CPC, art. 485, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.112.416/MG (Tema 131); STJ, REsp nº 1.116.287/SP (Tema 288).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
DIAGRAMA AR CONDICIONADO LTDA.
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais da Comarca de Vitória que, nos autos dos
Embargos à Execução Fiscal
opostos em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, os julgou extintos, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil, em razão do reconhecimento de sua intempestividade.

Em suas razões (id. 18697895), a apelante argumenta que a realização de uma nova constrição de ativos financeiros via sistema SISBAJUD, ocorrida em maio de 2025, teria o condão de reabrir o prazo legal para a oposição de novos embargos. Além disso, a recorrente requer o reconhecimento de conexão com os autos nº
5030983-20.2023.8.08.0024
e busca rediscutir o mérito da exigência fiscal, alegando a nulidade dos autos de infração, a ocorrência de coisa julgada decorrente de um Mandado de Segurança anterior e a prescrição do crédito.

Devidamente intimado, o Estado do Espírito Santo apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5025628-58.2025.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DIAGRAMA AR CONDICIONADO LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
DIAGRAMA AR CONDICIONADO LTDA.
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais da Comarca de Vitória que, nos autos dos
Embargos à Execução Fiscal
opostos em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, os julgou extintos, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil, em razão do reconhecimento de sua intempestividade.

Em suas razões (id. 18697895), a apelante argumenta que a realização de uma nova constrição de ativos financeiros via sistema SISBAJUD, ocorrida em maio de 2025, teria o condão de reabrir o prazo legal para a oposição de novos embargos. Além disso, a recorrente requer o reconhecimento de conexão com os autos nº 5030983-20.2023.8.08.0024 e busca rediscutir o mérito da exigência fiscal, alegando a nulidade dos autos de infração, a ocorrência de coisa julgada decorrente de um Mandado de Segurança anterior e a prescrição do crédito.

Devidamente intimado, o Estado do Espírito Santo apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. A controvérsia devolvida a este Tribunal restringe-se a definir o termo inicial do prazo para a oposição de embargos à execução fiscal na hipótese em que, no curso do processo, ocorre novo ato constritivo sobre o patrimônio do executado.

O art. 16, inciso III, da Lei n. 6.830/1980 estabelece o prazo de 30 (trinta) dias para o oferecimento de embargos à execução fiscal, contados da intimação da penhora. A matéria não comporta maiores digressões interpretativas, pois o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1.112.416/MG sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 131), pacificou que o termo inicial é a data da efetiva intimação da penhora, e não a da juntada do mandado cumprido.

Além disso, e de modo central ao caso, a jurisprudência consolidada do STJ determina que, mesmo quando a penhora for insuficiente, excessiva ou ilegítima, o termo inicial para a apresentação dos embargos é o mesmo, qual seja, a data da intimação da primeira penhora (Tema 288 dos recursos repetitivos — REsp n. 1.116.287/SP).

O reforço de penhora não altera o prazo original para o ajuizamento dos embargos, podendo ensejar tão somente o início de nova contagem de defesa, restrita à impugnação dos aspectos formais do novo ato constritivo.

A tese firmada no Tema 288 é, portanto, precisa, sendo admissível o ajuizamento de novos embargos do devedor, ainda que nas hipóteses de reforço ou substituição da penhora, quando a discussão adstringir-se aos aspectos formais do novo ato constritivo. Fora dessa hipótese restrita, a segunda constrição não reabre prazo nem autoriza a rediscussão do mérito do crédito exequendo.

Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – EXECUÇÃO FISCAL – EMBARGOS DO DEVEDOR – PRAZO – TERMO INICIAL – INTIMAÇÃO DA PRIMEIRA PENHORA – REFORÇO, REDUÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA – IRRELEVÂNCIA.
O prazo para a apresentação de embargos do devedor inicia-se da intimação da primeira penhora, ainda que seja insuficiente excessiva ou ilegítima, e não de sua ampliação, redução ou substituição. Salvo nos casos em que se discutem vícios formais da constrição, a nova penhora não reabre o prazo para oferecimento de embargos. Decisão mantida
. Recurso desprovido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2161116-59.2015.8.26.0000 Aparecida, Relator: Décio Notarangeli, Data de Julgamento: 02/09/2015, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 03/09/2015).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL, EXECUÇÃO FISCAL - EMBARGOS DO DEVEDOR - PRECLUSÃO - PRIMEIRA PENHORA - COISA JULGADA - EXTINÇÃO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA -RECONHECIMENTO DE OFÍCIO 1.
O prazo de embargos é preclusivo e conta-se, no caso de sucessivas penhoras, a partir da intimação da primeira ao devedor. Pouco importa que tenha havido renovação, ampliação ou substituição da penhora inicial. 2. O permitir a interposição de embargos a cada nova penhora, estar-se-ia reabrindo, a cada penhora, a discussão propiciada pela fase de conhecimento dos embargos, o que abalaria os princípios e violentaria a coisa julgada.
3. Reconhecida a existência de coisa julgada, matéria de ordem pública que deve ser conhecida de ofício pelo julgador em qualquer tempo e grau de jurisdição (art. 267, § 3o, CPC), o processo deve ser extinto sem resolução de mérito (art. 267, V, CPC). 4. O réu que não alegar na primeira oportunidade que lhe caiba falar nos autos as matérias de ordem pública cognocíveis de ofício pelo juiz responderá pelas custas do retardamento. Sentença reformada. Processo extinto ex officio sem resolução de mérito com fundamento no art. 267, V, CPC, prejudicado o exame do recurso. (TJ-SP - APL: 990100268392 SP, Relator: Décio Notarangeli, Data de Julgamento: 18/08/2010, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 26/08/2010)

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – EXCESSO DE PENHORA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – Matéria que deve ser dirimida nos próprios autos da execução fiscal – Preliminar acolhida – Extinção dos embargos, por outro fundamento ( CPC, art. 485, VI), prejudicado o exame da apelação. (TJ-SP - AC: 10010927820188260094 SP 1001092-78.2018.8.26.0094, Relator: Octavio Machado de Barros, Data de Julgamento: 11/08/2020, 14ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 11/08/2020).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PENHORA. MATÉRIA QUE DEVE SER ALEGADA NOS PRÓPRIOS AUTOS DA EXECUÇÃO. PRECEDENTES. 1.
Havendo execução e respectivos embargos, a alegação de excesso de penhora deve ser formulada mediante simples petição, nos autos da execução, sendo descabida sua veiculação por meio dos embargos à execução
. 2. Agravo interno não provido (AgInt no REsp 1780463/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019).

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRAZO PRECLUSIVO. TRINTA DIAS A CONTAR DA INTIMAÇÃO DA PRIMEIRA PENHORA . ART. 16, III, DA LEI N. 6.830/80 . RENOVAÇÃO DO PRAZO EM FACE DE REFORÇO DE PENHORA. INADMISSIBILIDADE.MATÉRIA PRECLUSA. SENTENÇA MANTIDA . 1.
O prazo para a oposição dos embargos se inicia a partir da primeira penhora válida. A realização de reforço de penhora, não renova o prazo para que o devedor apresente embargos com o intuito a questionar matérias referentes ao título executivo. 2 .A complementação da penhora ou reforço da penhora permite ao devedor tão somente discutir aspectos formais acerca da nova constrição. 3. No caso dos autos, intempestivos os embargos à execução que visa discutir a prescrição do crédito tributário cobrado pelo Distrito Federal, em face da realização de reforço de penhora
. 4 .Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (TJ-DF 20170110335527 DF 0009220-06.2017 .8.07.0018, Relator.: CARLOS RODRIGUES, Data de Julgamento: 22/11/2017, 6ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 28/11/2017. Pág .: 283/340)

No caso concreto, a primeira penhora recaiu sobre veículo automotor de propriedade da recorrente, tendo ela sido pessoal e regularmente intimada em 09 de abril de 2019. A partir desse marco, fluiu o prazo de 30 dias para o oferecimento de embargos.

Em maio de 2025, nova constrição foi efetivada por meio do sistema SISBAJUD, o que motivou a oposição dos presentes embargos em 08 de julho de 2025. Entretanto, a petição inicial não veiculou qualquer insurgência quanto a vícios formais do bloqueio financeiro, que seria a única matéria passível de discussão em sede de novos embargos. Ao contrário, toda a argumentação deduzida dirige-se ao mérito do crédito tributário, qual seja, a nulidade dos autos de infração, coisa julgada decorrente de mandado de segurança anterior, prescrição e conexão com outros autos de embargos em tramitação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela recorrente em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)